Tribunal: TJDFT
Processo: 0713669-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO. PENHORA. RESTRIÇÃO JUDICIAL DE TRANSFERÊNCIA. DEVEDOR. DEPOSITÁRIO. MEDIDA MENOS GRAVOSA.
I – A execução deve observar tanto a satisfação da pretensão executiva do credor, quanto a adoção de medida menos gravosa para o executado, art. 805 do CPC.
II - O bloqueio judicial do veículo constitui diligência que assegura os direitos do credor e a nomeação do devedor como fiel depositário do veículo penhorado é providência menos onerosa para este.
III - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.